Tribunal: STF
Processo: ARE 1478195
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282, 356 e 454/STF e, ainda, a necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional (doc. 128). 



    O agravante sustenta, em suma, que a matéria foi devidamente prequestionada com a oposição de embargos de declaração cuja finalidade era o específico prequestionamento da matéria, de forma a afastar a incidência da Súmula 356/STF (doc. 133, pp. 6-10).



    Afirma que a Súmula 454/STF não deve ser aplicada, na medida em que não existe relação contratual entre a União e as companhias aéreas mas, antes, de ordem legal (doc. 133, pp. 10-11).



    Quanto à questão de fundo, repisa as razões já deduzidas no recurso extraordinário (doc. 133, pp. 11-23).



    Intimada, a Agência Nacional de Aviação Civil - Anac manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enquanto a União não se manifestou (docs. 137 e 141).



    Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso de reconsiderar a decisão agravada, a fim de proceder um reexame do recurso extraordinário.



    Pois bem.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE CONEXÃO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. REMUNERAÇÃO. SISTEMA DE ROTAS. DISTRIBUIÇÃO DE VOOS. CENTRALIZAÇÃO EM ALGUNS AEROPORTOS. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A adoção do sistema de rotas aéreas em conformidade com o modelo ‘Hub & Spoke’ não decorre de exigência estabelecida pelos órgãos oficiais, senão de estratégia operacional e concorrencial de cada empresa do setor. 2. A efetiva utilização, pelas companhias aéreas, da complexa estrutura aeroportuária, ainda que em decorrência de conexões programadas, deve ser adequadamente remunerada por tarifas aprovadas pela ANAC (art. 2 2 da Lei 6.009/1973). 3. O inciso VI do art. 3 2da Lei 6.009/1973 — incluído pela Lei 12.648/2012, que decorreu da conversão da Medida Provisória 551/2011 —, que estabelece a tarifa de conexão e elege o responsável pelo seu recolhimento, não comporta múltiplas interpretações de modo a atrair a técnica de interpretação conforme a Constituição. Descabida a atuação do intérprete como legislador positivo. 4. As empresas aéreas, como beneficiárias diretas dos contratos celebrados em conexão, e, portanto, usuárias indiretas dos serviços e instalações desses aeroportos intermediários, devem arcar com o pagamento da tarifa de conexão instituída pela Lei 12.648/2012. 5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento. Ônus da sucumbência invertidos (doc. 24, pág. 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 30).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III; 150, I; 167, IV; e 175, III e V, da Constituição da República (doc. 34).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Como tem consignado este Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E CLÁUSÚLAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280/STF E 454/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (ARE 1.460.437 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAODINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/9/2023, grifei).



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, amparado na legislação infraconstitucional (Lei nºs 6.009/1973 e 12.648/2012), deu provimento às apelações interpostas pelas recorridas.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citadas normas infraconstitucionais, o que é vedado na apreciação do recurso extraordinário. Confira-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TARIFA DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.423.691 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imunidade recíproca. INFRAERO. Empresa pública prestadora de serviço público. Imunidade recíproca. Extensão. Data do fato gerador. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reafirmou seu entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 2. Acórdão recorrido que registrou serem os períodos questionados, anteriores à Lei nº 12.648/2012. Necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. Determino a majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 987.398 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/11/2016).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC), prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator